Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-87.2020.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001911-87.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENIO JOAO PADILHA DA SILVA - CPF: 952.035.911-72 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO QUE PERDUROU 72 HORAS. DISTRITO DE JOSELÂNDIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da queda de energia.

2.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, para majorar o valor indenizatório.

3.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

4.
Não havendo comprovação pelo promovente de que era domiciliado no local à época dos fatos, a improcedência se impõe, já que inexiste prova dos elementos mínimos do direito.

5.
A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

O recorrente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a gratuidade de justiça e arguiu preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. No mérito, requer a manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo Reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o Reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o Requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa Recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo,
concedo
a benesse da gratuidade de justiça ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na necessidade da majoração da indenização a título de dano moral.

Preliminar rejeitada.

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo,
a título de danos morais.

No caso, o promovente sustenta que é domiciliado no distrito de Joselândia e titular da unidade consumidora n. 6/1190331-7. Assevera que teve o fornecimento de energia interrompido, sem aviso prévio, do período de 13/12/2016 a 16/12/2016 o que totalizam mais de 170 (cento e setenta) horas sem energia.

A Concessionária não nega a interrupção de energia em aludidos períodos, sustentando a inexistência de ato ilícito. Afirma que as interrupções do fornecimento de energia elétrica na região não decorreram de qualquer ato ou omissão da Concessionária, mas em virtude da ocorrência de casos fortuitos.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que embora o reclamante comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no imóvel na época dos fatos e nem que usufruía do serviço nas datas mencionadas das interrupções, na medida em que juntou apenas uma fatura com referência a julho/2020, enquanto que os fatos ocorreram em 2016.

Desse modo, o Recorrente não comprovou que era domiciliado no local à época dos fatos, tampouco comprovou que o serviço de fornecimento de energia elétrica estava ativo quando das alegadas interrupções, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, inexistindo elementos mínimos capazes de comprovar o direito do reclamante, a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Todavia, considerando que somente a parte Reclamante recorreu, não é possível a
reformatio in pejus
, para reconhecer a improcedência da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022